Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-83.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004482-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), TORRENTE E MIRANDA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.338.113/0001-41 (RECORRIDO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), LUCAS TORRENTE DA SILVA - CPF: 053.497.841-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1004482-83.2024.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
DERLY CHERES GOES
.

Recorridos:
LUCAS TORRENTE DA SILVA LTDA e LUCAS TORRENTE DA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
16 a 20/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSULTORIA DE INVESTIMENTO PROGRAMADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA RECLAMADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇO - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, narra
a reclamante que celebrou com a parte requerida contrato de consultoria de investimento no exterior e no Brasil,
o qual estabelecia um rendimento de 6% ao mês,
sobre o valor aplicado pela parte autora.

3.

Aduz que
houve apenas o reembolso parcial do capital disponibilizado à reclamada, restando a ser devolvida a quantia de R$11.000,00 (onze mil reais), fatos estes incontroversos.

4.

Da análise dos autos,
restou comprovada a falha na prestação dos serviços, uma vez que
a

recorrida
não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo o
u extintivo do direito da recorrente, porquanto
não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a confirmar o efetivo pagamento dos rendimentos, ou do valor investido a autora.

5.

Entretanto, no que concerne aos danos morais,
tenho que não assiste razão a recorrente, pois, em que pese à inversão do ônus da prova, tal fato não retira da parte recorrente o ônus de trazer aos autos prova mínima de suas alegações.

6.

Ainda que se considere que houve falha na prestação do serviço da empresa reclamada, por si só, não gera o dever de indenizar, vez que não se trata de dano moral
in re ipsa
. Para que se configure o prejuízo de ordem moral é necessário que os danos sejam amplamente comprovados, o que não ocorreu.

7.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reclamada ALTX ASSESSORIA não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos. 2.
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Ademais, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante, resolvendo-se a celeuma através da restituição dos prejuízos materiais.
3. Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. 4. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso do reclamante conhecido e não provido.”

(TJ-MT - RI: 10420515720228110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

8.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024